Tribunal: TJMT
Processo: 0032883-74.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0032883-74.2012.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : EDILSON LIMA NEVES, JOSÉ EDINALDO LIMA NEVES e RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES
Apelada : INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA
Número do Protocolo : 0032883-74.2012.8.11.0041
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, renove-se a conclusão.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator